Tribunal: TJMT
Processo: 0002737-34.1993.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002737-34.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CASSEMIRO MIRANDA DA SILVA - CPF: 174.580.051-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – ALEGADA INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ DECISÃO MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

Não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ, se configurada a prescrição intercorrente, esta não decorreu em virtude de exclusiva demora dos mecanismos da Justiça, que, por sua vez, executou as diligências requeridas pela Fazenda Pública, sendo certo que,, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgRg no Ag 1.372.530/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0002737-34.1993.8.11.0003
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Irresignado com a decisão proferida, o exequente sustenta que a municipalidade a todo momento que foi provocada realizou os atos necessários ao fiel andamento do processo.

Afirma inclusive a existência de auto de arresto nos autos, ocorrida em 19/10/2005.

Destaca que está claramente demonstrada que a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram determinantes
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS e, a título de reforça

r o entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão atacada:

(...)

Após o despacho inicial, as tentativas de citação, postal e por oficial de Justiça foram infrutíferas.

Embora não tenha procedido a citação do executado, o oficial de justiça, nesta ocasião, procedeu o arresto do bem imóvel.

Em 14/07/2006, a Fazenda Municipal foi intimada e requereu a citação e a intimação do arresto e conversão em penhora, por edital.

Posteriormente houve a citação por edital e a certidão do decurso do prazo sem o pagamento ou indicação bens à penhora foi expedida em 03/05/2013.

Em 27/05/2013 a Fazenda foi intimada do decurso do prazo sem o pagamento e requereu a nomeação de curador especial.

Nomeado curador especial, este, em 04/07/2013, opôs exceção de pré-executividade, que foi rejeitada parcialmente pelo juízo singular.

O agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis foi desprovido.

Em 01/12/2015 o Fisco Estadual junta aos autos matricula do imóvel penhorado. No entanto tal matrícula demonstra que o imóvel penhorado não é de propriedade do executado (id
169464312
- Pág. 31)

Dessa
forma, em vista da intimação do recorrente, em 27/05/2013, do decurso do prazo da citação por edital sem o pagamento ou indicação de bens,
entendo que nesta data (
27/05/2013
) teve o início automático da
suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano e do prazo prescricional.

Nessa esteira, é certo que tal prazo
primeira fase (suspensão), encerrou-se em 27/05/2014
, iniciando a partir desta data o prazo prescricional quinquenal e terminando em 27/05/2019.

A Sentença só foi prolatada em 31/01/2023, ou seja, mais de 4 (quatro) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

(...)

Em consulta aos andamentos processuais de 1º grau, o Município de Rondonópolis foi intimado com vista dos autos, em 27/05/2013,
27/05/2013, do decurso do prazo da citação por edital sem o pagamento ou indicação de bens à penhora.

Partindo dessa premissa, observa-se que apesar de haver manifestação nos autos, após as tentativas frustradas de localização de bens, é possível se vislumbrar

que
a intimação pessoal à Fazenda Pública, com vista dos autos, se deu em 27/05/2013, marco interruptivo
.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em 27/05/2014, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 27/05/2019.

E, por fim em 31/01/2023 foi proferida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diversamente do que alega a parte exequente, não há no feito qualquer outro ato apto, antes da ocorrência da prescrição intercorrente, que suspende, ou interrompe a contagem do prazo prescricional.

Assim a alegação da
existência de auto de arresto nos autos, ocorrida em 19/10/2005,
não deve prosperar, uma vez que, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional.

É necessário dispor que, tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp nº 1.340.533/RS.

Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto ocorreu nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Quanto a alegação de que a vagarosa marcha processual deve ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, diante da sua inércia em localizar bens pertencentes ao Recorrido passíveis de penhora.

Ademais, além da alegação trazida em seu recurso, o Fisco Municipal não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024